Tribunal: TJDFT
Processo: 0724889-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0724889-44.2019.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA PAULA IMPETRADO: TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o Ministério Público para se manifestar quanto aos Embargos de Declaração. Brasília, Brasília, 02 de junho de 2020. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador